Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade, decretadas por magistrados e autoridades administrativas, que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.

2. A despeito das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis da executada, não se constata o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição da exequente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

3. Recurso conhecido e desprovido.